Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705773-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE MENDES SOARES, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, MICHELLE MENDES SOARES D E C I S Ã O Vistos. Apreciada as apelações (ID 65642952), as partes noticiam a composição, requerendo a homologação do acordo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, após o julgamento virtual do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 66685510. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator